Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO. COBRANÇA. FORO. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA ESPECIAL. ABSOLUTA.

1. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor.

2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante